Tribunal: TJPA
Processo: 0813336-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813336-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CORREA SOBRINHO IMPORTACAO EXPORTACAO E NAVEGACAO LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDA JAIME MOTA RABELO, NELIANE MOTA RABELO, FABIANE MOTA RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0813336-37.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

CORRÊA SOBRINHO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇAO E NAVEGAÇAO LTDA

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER – OAB/PA 10.138

AGRAVADOS: RAIMUNDA JAIME MOTA REBELO, NELIANE MOTA REBELO E FABIANE MOTA REBELO

ADVOGADOS: JANECY PERERA ALVES - OAB/PA 10.094 E NOEMI COELHO ATHIAS – OAB/PA 7.517

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ERRO NO LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DADOS E CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO POR PERITO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por CORRÊA SOBRINHO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E NAVEGAÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que homologou laudo de avaliação imobiliária realizado por oficial de justiça. A Agravante alega erro na avaliação, ausência de qualificação técnica do avaliador, impraticabilidade do prazo para alienação do bem e requer a realização de nova avaliação por profissional especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na avaliação imobiliária realizada pelo oficial de justiça; (ii) estabelecer se é necessária nova avaliação do imóvel por perito especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça apresenta inconsistências, pois não individualiza adequadamente as edificações no imóvel, não descreve os parâmetros técnicos utilizados para fixar os valores dos bens e adota metodologia de cálculo imprecisa.

4.

O artigo 873, I, do CPC, admite nova avaliação quando há arguição fundamentada de erro ou dolo do avaliador. A ausência de critérios claros para a avaliação do bem justifica a realização de uma nova avaliação.

5.

Nos termos do artigo 870 do CPC, a avaliação por oficial de justiça é admissível como regra geral, mas deve ser afastada em casos que exijam conhecimentos especializados, como o presente, conforme determina o artigo 464 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de dados e fundamentos técnicos suficientes no laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça autoriza a realização de nova avaliação por perito especializado.

2.

O erro de cálculo na avaliação imobiliária realizada por oficial de justiça, sem fundamentação adequada, enseja a nulidade do laudo para fins de expropriação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 464, 870, 872 e 873.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.283042-4/002, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 12/06/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813336-37.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

CORRÊA SOBRINHO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇAO E NAVEGAÇAO LTDA

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER – OAB/PA 10.138

AGRAVADOS: RAIMUNDA JAIME MOTA REBELO, NELIANE MOTA REBELO E FABIANE MOTA REBELO

ADVOGADOS: JANECY PERERA ALVES - OAB/PA 10.094 E NOEMI COELHO ATHIAS – OAB/PA 7.517

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CORRÊA SOBRINHO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇAO E NAVEGAÇAO LTDA
interpôs

Recurso de Agravo

de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-Pará, que homologou avaliação imobiliária realizada por oficial de justiça.( PJe ID 21372144,páginas 1-2).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

-avaliação errônea dada

a ausência de qualificação específica

e profissional do senhor oficial de justiça;

- presença dos ditames do artigo 873 do CPC;

-necessidade de nova avaliação

por profissional técnico habilitado e

- prazo de 30(trinta) dias impraticável à alienação do bem.

E, ao final, requer:

- a concessão de antecipação de tutela recursal à concessão do efeito suspensivo e

- o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

21372117, páginas 1-9).

Distribuídos à minha relatoria em 12.08.2024,

deferi o efeito suspensivo almejado em sede de antecipação de tutela recursal.( PJe ID 21508551, páginas 1-2) .

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 22044523, páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0813336-37.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

CORRÊA SOBRINHO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇAO E NAVEGAÇAO LTDA

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER – OAB/PA 10.138

AGRAVADOS: RAIMUNDA JAIME MOTA REBELO, NELIANE MOTA REBELO E FABIANE MOTA REBELO

ADVOGADOS: JANECY PERERA ALVES - OAB/PA 10.094 E NOEMI COELHO ATHIAS – OAB/PA 7.517

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido dada a presença de seus requisitos de admissão extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando termos do artigo 873 do CPC
[1]
que trata das premissas adequadas à nova avaliação, agora realizada por avaliador a ser indicado pelo julgador primevo.

Premissa 01: Arguição fundamentada em erro na avaliação

Segundo artigo 872 CPC, a avaliação feita por oficial de justiça deve conter:

- a individuação do bem e

- valor correspondente.

Examinado o laudo de avaliação, percebo que

o senhor oficial de justiça se ateve a descrever os bens avaliados, inclusive fazendo uso da documentação agendada no Registro de Imóveis, na companhia do advogado do Agravante,
in verbis
:

Imóvel 1

Bem imóvel localizado nesta cidade, no bairro da Prainha, na Rua do Imperador, esquina com a Tv. São Cristóvão, onde em
VISTORIA
se observou, tendo como base documento de Registro de Imóveis, que ao Oeste limita-se com a Rua do Imperador, medindo 16 metros, ao Norte com Imóvel de Corrêa Sobrinho Importação, Exportação e Navegação Ltda por uma linha no sentido Leste/Oeste, medindo 25,00 metros, outra no sentido Norte/Sul, com imóvel de Correa Sobrinho Importaçã, Exportação e Navegação Ltda, medindo 20,00 metros, outra no sentido Letse/Oeste, com a Trv. Frei Cristóvão, medindo 20,00 metros; a Leste com o Rio Tapajós, medindo 41,00 metros; e ao Sul, com imóvel particular, medindo 35,40 metros, perfazendo um total de 1023m2 de terreno, compreendendo em seu interior a construção em alvenaria de dois galpões que foram construídos de forma vertical em dois lotes pertencentes ao executado que de acordo com descrição no registro de imóveis anexo no mandado fazem frente a uma praça e não para a Rua do Imperador como sugere a construção dos galpões que foram construídos com frente para a Rua do Imperador, DESENHO em anexo para compreender como consta a disposição
in loco.
Como levantado, as construções tocam parte de cada um dos dois lotes, e são galpões construídos em alvenaria, em terreno plano, com telha tipo Brasilit, sem forro, onde no galpão 01 o telhado é sustentado com vigas de madeiras, com divisórias de 3 salas em concreto, com a obra inacabada, constituído por um piso em cimento bruto, com objetos em seu interior sem definição precisa, tendo em vista ter um emaranhado de coisas, podendo identificar apenas restos de obras, alguns carrinho de refrigerantes, objetos esses todos em estado avançado de deterioração. Já no galpão 02, a estrutura é semelhante, mas o telhado é sustentado pelo que aparenta ser metal galvanizado, sem forro, com chão de cimento bruto, e apenas uma divisória em madeira que se assemelha a um escritório, tendo em seu interior alguns objetos tipo placas de gesso jogadas, 01 caminhão tipo baú, 01 uma lancha, várias grade de cervejas, bem como diversos coletes salva-vidas. O terreno está situado em local que contém infraestrutura de água e esgoto, energia elétrica, asfalto, transporte público em suas proximidades, bem como faz fundo para o Rio Tapajós, onde funcionava um porto de passageiros e chegada e saída de materiais, quede acordo com manifestação do advogado da parte executada, NÃO ESTÁ MAIS EM FUNCIONAMENTO, razão pela qual foi descartada tal característica para a análise da avaliação do imóvel.( PJe ID 78762082)

Imóvel 2

AVALIAÇÃO DO TERRENO SEM EDIFICAÇÃO:
Após pesquisa técnica, junto a 3 imobiliárias distintas e atuantes no Município, Coimbra Imóvel (pesquisa em site), Alho Imobiliária, em conversa com o corretor e advogado Filipe Alho, e a corretora Marluce Anjos, inscrita no CRECI - PA/AP 7698 (Foto em anexo) e pesquisa de mercado, indagando nos arredores do bem avaliado, inclusive do imóvel em frente ao imóvel avaliado, onde atualmente funciona o estabelecimento comercial "Sim Sim Brechó", pude verificar que o valor do metro quadrado do terreno sem levar em conta a obra existente em seu interior varia entre R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais) a R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais),
AVALIANDO
o imóvel em R$ 2.250.600,00 (Dois milhões, duzentos e cinquenta mil e seiscentos reais), onde o metro quadrado foi fixado em R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais) tomando como parâmetro a média do valor de mercado extraído da pesquisa feita entre as empresas supramencionadas. Vale ressaltar que foi feita pesquisa de valores estabelecidos na Tabela da Prefeitura do Município de Santarém, anexo a Lei 17.943/2005, vigente no ato da avaliação, no entanto, não foram observados, uma vez que esses valores não são praticados no mercado.( PJe ID 78762082)

Cuja avaliação atingiu o patamar valorativo de

R$ 2.630.600,00 (Dois milhões seiscentos e trinta e seiscentos reais).

Dar-se-á o erro de avaliação quando o senhor oficial de justiça usou de discricionariedade ao avaliar as obras existentes no local, sem identifica-las especificada e individualmente e sem apontar quais os parâmetros técnicos utilizados para definir o galpão em R$ 380.000,00(trezentos e oitenta mil reais)
[2]
.

Soma-se ao erro de cálculo,

a ausência de apontamento quanto à metodologia aplicável no laudo ao alcance do importe valorativo, ponto exigível ante a qualidade do ato judicial tratado.

Falha inaceitável que predica esse recorte como deficiente por erro de cálculo, fato que torna

inservível o laudo como um todo aos demais atos de expropriação.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO. AUSÊNCIA DE DADOS SOBRE O BEM AVALIADO E DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
- Se o Magistrado apresentou fundamentação suficiente, externando as razões que o levaram à conclusão adotada, tendo enfrentado satisfatoriamente o pedido, bem como teceu considerações, ainda que breves, acerca do laudo de avaliação do imóvel, não há que se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação.
-
Nos termos do art. 873, I, do CPC, admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador.
- Se o laudo elaborado pelo oficial de justiça não apresentou dados e fundamentos suficientes para a aferição do real valor de avaliação do imóvel, autoriza-se a determinação de nova avaliação.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.283042-4/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2024, publicação da súmula em 13/06/2024). O destaque é meu.

Premissa acolhida, então.

Premissa 02: Laudo confeccionado por Oficial de Justiça

O artigo 870 CPC admite que a avaliação seja realizada por oficial de justiça, regra geral que se afasta quando necessário conhecimento especializado à matéria.

Item indubitavelmente demonstrado pelo contéudo encontrado no laudo sob enfoque, devendo o julgador primevo adotar os ditames do artigo 464 do CPC.

Premissa aceita, portanto.

À vista disso, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento para declarar a nulidade da decisão que homologou o laudo de avaliação eis que nulo de pleno direito porque

não segue ao regramento do artigo 872 e seguintes do CPC.

Para dar sequência aos atos de expropriação, deve o julgador primevo destacar outro

perito avaliador à finalidade sob enfoque responsabilizando, contudo,

a Agravante ao pagamento da verba pericial correspondente.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
Parágrafo único. Aplica-se o
art. 480
à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

[2]

“
Outrossim, com o intuito de não desconsiderar as obras existentes no local, avaliei, usando os mesmos parâmetros técnicos, agreguei ao valor do terreno sem edificação, o valor da obra construída, Galpão, R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), perfazendo um total de
R$ 2.630.600,00 (Dois milhões seiscentos e trinta e seiscentos reais).”( PJe ID
78762082)

Belém, 08/10/2024